Tribunal: TJDFT
Processo: 0750820-93.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – RECUSA EM SE SUBMETER AO TESTE DO ETILÔMETRO – ART. 165-A DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO (CTB). NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE – COMPROVADO O ENVIO PELO DETRAN. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte recorrente.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra sentença que julgou improcedente seu pedido inicial, que objetiva a nulidade do auto de infração no SA03252915, referente à autuação pelo cometimento da infração prevista no art. 165-A, do Código de Trânsito Brasileiro.
3. Alega o recorrente que não lhe foi oportunizado fazer o teste do bafômetro e por consequência foi tolhido do seu direito de ampla defesa e contraditório.
4. A notificação de ID 44828897, pág. 11, revela que a autuação foi realizada de forma presencial em razão da recusa do condutor em submeter-se ao teste de etilômetro. Também extrai-se do documento que o “Condutor recusou a usar o etilometro alcolizer n* 2397 e apresentava odor etílico”.
5. Conforme decidido pelo STJ no PUIL no 372, Rel. Ministro Gurgel de Faria, 1a Seção, que trata sobre a remessa postal do auto de infração:
“[...]
4. Se o CTB reputa válidas as notificações por remessa postal, sem explicitar a forma de sua realização, tampouco o CONTRAN o fez, não há como atribuir à administração pública uma obrigação não prevista em lei ou, sequer, em ato normativo, sob pena de ofensa aos princípios da legalidade, da separação dos poderes e da proporcionalidade, considerando o alto custo da carta com AR e, por conseguinte, a oneração dos cofres públicos.
5. O envio da notificação, por carta simples ou registrada, satisfaz a formalidade legal e, cumprindo a administração pública o comando previsto na norma especial, utilizando-se, para tanto, da Empresa de Correios e Telégrafos - ECT (empresa pública), cujos serviços gozam de legitimidade e credibilidade, não há se falar em ofensa ao contraditório e à ampla defesa no âmbito do processo administrativo, até porque, se houver falha nas notificações, o art. 28 da Resolução n. 619/16 do Contran prevê que "a autoridade de trânsito poderá refazer o ato, observados os prazos prescricionais".
6. Cumpre lembrar que é dever do proprietário do veículo manter atualizado o seu endereço junto ao órgão de trânsito e, se a devolução de notificação ocorrer em virtude da desatualização do endereço ou recusa do proprietário em recebê-la considerar-se-a válida para todos os efeitos (arts. 271 § 7o, e 282 § 1o, c/c o art. 123, § 2o, do Código de Trânsito).
[...] (PUIL 372/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/03/2020, DJe 27/03/2020)”
6. Ademais, o DETRAN comprovou o envio da notificação por Correios (ID 44828897, pág. 5), bem como ser o usuário optante do SNE, sistema eletrônico por meio do qual os condutores optam por receber as notificações de autuação e penalidade, fatos não impugnados pelo recorrente.
7. A Suprema Corte já analisou a constitucionalidade da norma nos autos do RE 1224374, com repercussão geral reconhecida (Tema no 1.079, sem determinação de suspensão dos processos referentes ao assunto) e ali fixou a seguinte tese, nos termos do voto do Relator, Ministro Luiz Fux:
"Não viola a Constituição a previsão legal de imposição das sanções administrativas ao condutor de veículo automotor que se recuse à realização dos testes, exames clínicos ou perícias voltados a aferir a influência de álcool ou outra substância psicoativa (art. 165-A e art. 277, §§ 2o e 3o, todos do Código de Trânsito Brasileiro, na redação dada pela Lei 13.281/2016)". Plenário, 19.5.2022.
8. Sem razão o recorrente. Sentença irreparável.
9. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
10. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
11. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e verba honorária que fixo em R$ 500,00, com a exigibilidade suspensa ante a gratuidade deferida.